Tribunal: STF
Processo: HC 176355
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMENTA: HABEAS CORPUS – IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR – VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF – — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADEQUAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA —NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator do HC 535.440 indeferiu o pedido de liminar.



     



    2. Consta dos autos que o Ministério Público Federal denunciou os pacientes, imputando-lhes o crime do artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986 (gestão temerária de instituição financeira). Narrou haverem praticado atos temerários de gestão, atuando na administração da empresa Interhospitais Operadora de Plano de Saúde Ltda., instituição equiparada a financeira. 



    3. O Juízo da Segunda Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia recebeu a peça acusatória – processo nº 0000214- 24.2017.4.01.3300.



     



    4. Insatisfeita, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo o Relator indeferido o pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



     



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a inépcia da denúncia, afirmando não individualizadas as condutas. Destacam a atipicidade. Ressaltam a ausência de enquadramento da empresa no conceito de instituição financeira por equiparação, previsto no artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986, uma vez que a Interhospitais Operadora de Plano de Saúde Ltda. não comercializava seguro-saúde.



     



    6. Requereram, em sede de liminar, a suspensão do processo-crime. No mérito, buscam o trancamento da ação penal. 



    7. O ministro Marco Aurélio, então Relator, em 17 de junho de 2021, declarou prejudicado o pedido de liminar, uma vez noticiada, pelo Juízo, a suspensão do processo, cuja tramitação aguarda retorno de ofício enviado à Agência Nacional de Saúde Suplementar, para esclarecer se a empresa Interhospitais Operadora de Plano de Saúde Ltda. vendia, ou não, seguro-saúde. 



    8. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do habeas corpus. Aponta o óbice referente ao verbete nº 691 da Súmula do Supremo. Destaca inexistente decisão colegiada no Superior Tribunal de Justiça. Diz que a análise das matérias versadas na impetração ocasionaria indevida supressão de instância. Ressalta não verificada ilegalidade manifesta. 



 



    É o relatório. Decido.



     



    9. O habeas corpus mostra-se incabível, uma vez voltado contra decisão individual, no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator do HC 535.440, ministro Ribeiro Dantas, indeferiu o pedido de liminar.



     



    10. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



 



    11. Há mais: as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do Tribunal Regional Federal da 1ª Região ou do Superior Tribunal de Justiça, apontado como órgão coator. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 12.08.2014; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.08.2019; HC 161.764 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019. 



 



    12. Além disso, não é o caso de deferimento, de ofício, da ordem de habeas corpus. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, é medida excepcional, sendo possível apenas quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Nesse sentindo: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux. Não é a situação verificada nos autos.



    13. O artigo 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 



    14. A inicial acusatória — documento nº 3 —, narra haver Paulo Augusto, em concurso com Sérgio Duarte e Alcyr Gomes, praticado gestão fraudulenta da empresa Interhospitais Operadora de Plano de Saúde Ltda. — IH Saúde. Descreve que Paulo Augusto seria o administrador da sociedade, bem como diretor superintendente da empresa Hospital Salvador Serviços de Saúde Ltda., detentora do domínio do capital social da primeira. Frisa a existência de escrituras públicas e de instrumentos particulares de mandato, conferindo, a Sérgio e Alcyr, amplos poderes na administração das sociedades envolvidas. Refere à auditoria, realizada por sociedade independente, registrada na Comissão de Valores Mobiliários, cuja conclusão revelou insuficiente provisão de riscos quanto aos passivos contingentes de natureza cíveis e trabalhistas, cujo valor estimado era de R$400.000,00 contabilizado. 



    15. Prossegue o Ministério Público, na denúncia, ressaltando que a referida auditoria apontou, ainda, supervalorização do ativo, inclusive de supostos créditos tributários e de bens imóveis. Salienta o não encaminhamento, à Agência Nacional de Saúde (ANS), de Documentos de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde (DIOPS/ANS), inviabilizando-se o acompanhamento da situação econômico-financeira da IH Saúde. Aponta, como resultado da gestão, o deperecimento financeiro, decorrente da queda de 32% no número de beneficiários, e a inadimplência de pagamentos à rede conveniada, aos fornecedores, de dívidas trabalhistas e de débitos tributários e devidos à ANS. Concluiu pelo enquadramento dos fatos ao crime de gestão temerária de instituição financeira, tipificado no artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986. 



    16. A narrativa do Ministério Público Federal revela-se em conformidade com os requisitos do artigo 41 do CPP, tendo em vista a descrição, de forma individualizada, da participação nos fatos supostamente delituosos. Está, portanto, viabilizada a defesa. 



    17. Inexistindo ilegalidade manifesta e, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    18. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



     



     



Ministro André Mendonça



Relator